Tribunal: CARF
Processo: 10880.929602/2012-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANO BERNART
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-29

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.929602/2012-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.690 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de outubro de 2023
Recorrente
ANNAHME SOLUCOES DE CONTROLES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2006
COMPENSAÇÃO. ESTIMATIVAS EXTINTAS POR COMPENSAÇÃO.
HOMOLOGAÇÃO PARCIAL. RECONHECIMENTO TOTAL PARA
COMPOSIÇÃO DO SALDO NEGATIVO. SÚMULA 177 DO CARF.
De acordo com a Súmula 177 do CARF, estimativas compensadas e
confessadas mediante Declaração de Compensação (DCOMP) integram o
saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou pendentes de
homologação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário de forma a reconhecer o direito creditório adicional de R$
313.059,36, que, somado aos valores reconhecido no DD (R$ 150.502,32) e pela DRJ (R$
145.136,40), constitui um total de estimativas compensadas e homologadas de R$ 608.698,08.
Inteligência da Súmula CARF no 177.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi Catunda,
Luciano Bernart, Mauricio Novaes Ferreira, Jandir Jose Dalle Lucca, Mauritania Elvira de Sousa
Mendonca (suplente convocado(a)), Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.929602/2012-88
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.690 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.929602/2012-88

Relatório
1. Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 89-102 e docs. anexos) interposto em
face de Acórdão n° 11-45.245, da 4a Turma da DRJ/REC (fls. 76-81), em sessão realizada na
data de 07 de março de 2014, por meio do qual o referido Órgão julgou parcialmente procedente
a Manifestação de Inconformidade apresentada pela Contribuinte (fl. 16-22 e docs. anexos), de
forma a reconhecer parcialmente o direito creditório em favor da Manifestante.

I.
PER/DCOMP,
Despacho
Decisório
(DD),
Manifestação
de
Inconformidade (MI) e Delegacias de Julgamento da Receita Federal do
Brasil (DRJ)
2. Por economia e celeridade processual, transcreve-se o relatório do Acórdão
da DRJ (fls. 77-78).
Tratam os autos de análise eletrônica das Declarações de Compensação
(Dcomp) no 09447.14145.310707.1.3.03-1911, no 21739.79050.310807.1.3.03-5315,
cujas cópias estão às fl. 02 a 09 e 70 a 75, por intermédio das quais o contribuinte
pretendeu compensar débitos diversos com suposto crédito de saldo negativo de
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) no montante de R$ 189.114,32 na
data de transmissão, referente ao ano-calendário 2006.
2.
Como resultado da análise foi proferido o Despacho Decisório no 022413445,
em 04 de maio de 2012, às fl. 10 e 13 a 15, que decidiu por não reconhecer o direito
creditório e, por conseguinte, não homologar as compensações declaradas.
2.1.
Segundo consta da decisão, o contribuinte informou na Dcomp os seguintes
créditos que compuseram o valor do saldo negativo de 2006: estimativas pagas no
montante de R$ 593.492,72 e estimativas compensadas com saldo negativo de períodos
anteriores no valor de R$ 608.698,08. As estimativas pagas foram validadas em parte, no
montante de R$ 593.492,71 (diferença de R$ 0,01), e somente foi confirmado o valor de
R$ 150.502,32 a título de estimativas compensadas com saldo negativo de período
anterior. Assim, a somatória dos créditos validados foi de R$ 743.995,03. Deduzindo-se
este montante da CSLL devida apurada na DIPJ (R$ 1.013.076,48), não foi determinado
saldo negativo para o período. Abaixo está copiado o demonstrativo dos créditos de
estimativa compensada não validados:

3.
Cientificado da decisão em 11 de maio de 2012, conforme cópia do aviso de
recebimento à fl. 12, o contribuinte apresentou a manifestação de inconformidade às fl. 16
a 22, em 08 de junho de 2012, instruída com os documentos às fl. 23 a 67, onde
argumentou, em síntese, o que segue:
3.1.
sobrestamento do processo – tendo em vista que ainda não há decisão
definitiva nos processos administrativos anteriores, no 16306.000169/2008-21, no
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.690 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.929602/2012-88

10880.913963/2010-41,
no
10880.917863/2010-93
e
10880.913537/2011-98,
correlacionados a este, deve haver o sobrestamento do presente processo em virtude haver
possibilidade de decisão favorável naqueles. Além disso, em todos estes processos a
compensação não foi homologada e foi lavrado auto de infração cobrando a CSLL
estimada declarada. Então, caso reconheça a dívida do primeiro processo, que está
cobrando a estimativa de 2003, o saldo negativo daquele ano não terá divergência alguma.
Com isso, os demais saldos negativos dos anos posteriores também não terão divergência
pois o problema de um ano reflete em todos os outros períodos;
3.2.
o agente fiscal lavrou auto de infração onde não homologou a compensação
realizada por entender não existir crédito a ser compensado. Acontece que o saldo
negativo de CSLL do ano 2006 é composto de outras compensações realizadas em
períodos anteriores que estão sendo questionadas pelo Fisco. Caso não seja sobrestado o
presente processo, faz-se necessário a conexão de todos os processos para se chegar a
conclusão de que não são devidas as CSLL em cobrança.
4.
Em 24 de julho de 2013 os autos foram encaminhados para apreciação da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) em São Paulo I – SP (fl. 68).
Tendo em vista o disposto na Portaria RFB no 453, de 2013, e no art. 2o da Portaria RFB
no 1.006, de 2013, em 17 de dezembro de 2013 os autos foram remetidos para esta
DRJ/Recife para proceder o julgamento da lide (fl. 69).

3. A DRJ julgou pela PROCEDÊNCIA PARCIAL da Manifestação de
Inconformidade, nos seguintes termos da Ementa (fls. 76).

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
SOBRESTAMENTO. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE AO JULGAMENTO DA LIDE.
Em vista dos pronunciamentos desta instância julgadora relativamente aos processos
com os quais a presente lide mantém relação de dependência, não há qualquer óbice ao
seu julgamento, sendo desnecessário o sobrestamento pretendido.
SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
INDEDUTIBILIDADE.
Não é passível de compor o saldo negativo a estimativa que ainda não foi liquidada, seja
por compensação ou por recolhimento, pois até então não terá havido o pagamento
indevido ou a maior, requisito essencial para a restituição/compensação. Não há que se
falar em excedente de pagamento e, por conseguinte, de existência de crédito, se este
aquele nem ocorreu. Promessa futura de pagamento não autoriza o reconhecimento
prévio do direito creditório.
ESTIMATIVA
RECOLHIDA.
GLOSA.
AUSÊNCIA
DE
CONTESTAÇÃO.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada matéria que não tenha sido expressamente contestada.
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO. CONDIÇÃO DE LIQUIDEZ E CERTEZA DO
CRÉDITO.
É condição para sua utilização em compensação que o crédito seja líquido e certo.

Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Não Reconhecido

Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.690 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.929602/2012-88

4. Ao analisar a alegação da Contribuinte sobre o sobrestamento, o Órgão
julgador entendeu que não haveria qualquer óbice, dando continuidade ao julgamento. Inclusive,
porque os outros processos, os quais tinham como objeto a compensação das estimativas não
homologadas, já foram julgados por aquele colegiado.
5. Por não haver homologação integral das compensações das estimativas
informadas na DCOMP, portanto, sem liquidação, então deve ser mantida a não homologação
com base no saldo negativo apresentado na declaração de compensação. Entretanto, houve
julgamento em outro processo, no qual algumas estimativas compensadas foram homologadas. O
valor adicionalmente reconhecido foi de R$ 145.136,40, totalizando o crédito reconhecido na
monta de R$ 295.638,72 (fl. 81)

6. O dispositivo aprovado para o Acórdão foi elaborado nos seguintes termos
(fl. 623):

Acordam os membros da 4a Turma de Julgamento, por maioria de votos,
JULGAR procedente em parte a manifestação de inconformidade, nos termos do voto do
relator. Vencido o julgador Giovanni Christian Nunes Campos, que votou por permitir a
dedução da estimativa no ajuste anual e, por conseguinte, pelo reconhecimento do saldo
negativo dela decorrente.
Cientifique-se o interessado, ressalvando-lhe o direito à interposição de recurso
voluntário ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, em igual prazo, conforme
facultado pelo art. 33 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, alterado pelo art. 1o
da Lei no 8.748, de 9 de dezembro de 1993, e pelo art. 32 da Lei no 10.522, de 19 de julho
de 2002.10.522, de 19 de julho de 2002.

II. Recurso Voluntário
7. Em face da decisão da DRJ, a Contribuinte interpôs Recurso Voluntário, por
meio do qual, em síntese, alegou o seguinte: a) já houve lançamento das estimativas
compensadas e não homologadas, que hoje estão com a exigibilidade suspensa. Há execução
relativa a estas estimativas e com exigibilidade suspensa. Isto gera diversas cobranças sobre o
mesmo débito; b) necessidade de sobrestamento do presente processo com conexão a outros
processos administrativos. Há processos anteriores e posteriores. Todos relacionados ao mesmo
crédito. Assim é necessário que haja sobrestamento, com a consequente união dos processos; c)
da natureza jurídica da compensação. Sendo a compensação uma das formas de extinção do
crédito tributário, não caberia o Agente glosar as compensações realizadas com estimativa
mensal do CSLL; d) as compensações devem ser consideradas para fins de composição do saldo
negativo, uma vez que a compensação extingue o crédito tributário. Não é possível desconsiderar
os valores para a estimativa mensal. Há duplicidade de cobrança. Indica jurisprudência das
DRJs. Ao final, requer o provimento ao Recurso para que haja a conexão com os demais
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.690 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.929602/2012-88

processos relativos ao crédito, de forma que seja reconhecido o crédito e homologados os
pedidos de compensação.
8. Não foram apresentadas contrarrazões pela Fazenda Nacional.
9. É o relatório.

Voto
Conselheiro Luciano Bernart, Relator.

III. Tempestividade e admissibilidade
10. Com base no art. 33 do Decreto 70.235/72 e na constatação da data de
intimação da decisão da DRJ (fls. 86 – 08/07/15), bem como do protocolo do Recurso Voluntário
(fl. 89 – 04/08/15), conclui-se que este é tempestivo.
11. Tendo em vista que o Recurso Voluntário atende aos demais requisitos de
admissibilidade, o conheço e, no mérito, passo a apreciá-lo.

IV. Estimativas com compensação não homologada
12. Como visto acima, a discussão gira em torno de crédito proveniente de saldo
negativo. Tal saldo não foi confirmado, pois as estimativas foram compensadas, mas não
integralmente homologadas, conforme se observa à fl. 14, no Despacho Decisório.

13. Até o momento, como visto acima, entre DD e DRJ, já foi reconhecido o total
de R$ 295.638,72, sendo que a Contribuinte pleiteia o valor restante das estimativas
compensadas e não homologadas, que constituiria o montante de R$ 313.059,36. Ressalta-se que
das estimativas pagas, não foi reconhecido R$ 0,01, o que não foi questionado em sede recursal
pela Requerente, havendo tal valor se consolidado pela preclusão.
14. Como argumento recursal, a Recorrente requer o sobrestamento do feito até o
julgamento de processos conexos. Alega ainda, em suma, que a compensação é uma forma de
extinção do crédito tributário e que a Autoridade não poderia proceder como fez. Afirma ainda
que a estimativa mensal foi compensada, a mesma deve ser considerada paga para fins de
composição do saldo negativo apurado e não cabe glosa de estimativa paga mediante
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.690 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.929602/2012-88

compensação não homologada. Afirma que há suspensão da exigibilidade do crédito, o que
impede a cobrança indireta do débito. Haveria ainda variadas cobranças sobre o mesmo valor.
15. O caso sofre incidência da Súmula no 177 do CARF, a qual prevê o seguinte:
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação (DCOMP)
integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou pendentes de
homologação.
16. Tendo em vista que as estimativas são objeto de outro processo de
compensação e o motivo para que não fosse computada no saldo negativo de CSLL foi a não
homologação da indicada compensação, deve, de acordo com a citada Súmula, ser tal crédito
reconhecido e contabilizado para fins deste Processo. Reconhece-se, portanto, a integralidade da
estimativa objeto da discussão para a composição do saldo negativo indicado.
17. A decisão, com aplicação da Súmula, engloba os demais argumentos da
Recorrente, sendo desnecessário sua análise.

V. Conclusão
18. Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o Recurso Voluntário, para,
no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, de forma a reconhecer adicionalmente o
crédito no valor de R$ 313.059,36, que, somado aos valores reconhecido no DD (R$ 150.502,32
(fl. 14)) e pela DRJ (R$ 145.136,40 (fl. 81)), constitui um total de estimativas compensadas e
homologadas de R$ 608.698,08.
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart

Fl. 132
DF CARF MF
Original